Tribunal: STF
Processo: HC 252758
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Eliseo Rosa de Assunção, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.730/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da comarca de Ubiratã, em 28.2.2021, condenado o paciente às penas de vinte e sete anos, cinco meses e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, setecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) por cinco vezes, em concurso material (e-doc. 5). 



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0001094-33.2020.8.16.0172 no Tribunal de Justiça do Paraná, desprovida, em 25.6.2021, pela 3ª Câmara Criminal (e-doc. 6). Esta é a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. 



    APELANTE 01: ELISEO ROSA DE ASSUNÇÃO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS FATOS 03, 05 E 08. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FORTE DEPOIMENTO DA EQUIPE POLICIAL DEVIDAMENTE EMBASADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE RESTOU ISOLADA NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A NEGOCIÇÃO DE ‘COCAÍNA’ E ‘LSD’ ENTRE OS RECORRENTES, BEM COMO A EFETIVA ENTREGA DOS TORPES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME EMBASAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019-PGE/SEFA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA À DEFESA DATIVA. 



    APELANTE 02: RENATO JUNIOR PEDRO DOS SANTOS. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS FATOS 04, 06 E 08. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FORTE DEPOIMENTO DA EQUIPE POLICIAL DEVIDAMENTE EMBASADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE RESTOU ISOLADA NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A NEGOCIÇÃO DE ‘COCAÍNA’ E ‘LSD’ ENTRE OS RECORRENTES, BEM COMO A EFETIVA ENTREGA DOS TORPES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME EMBASAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO POSSUI CARÁTER SECUNDÁRIO E FOI DEVIDAMENTE SOPESADA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA N°15/2019-PGE/SEFA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA À DEFESA DATIVA”.



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0063838-27.2022.8.16.0000, julgada improcedente pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 20.10.2023, com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL –- CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS, POR TRÊS VEZES – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS, POR SE TRATAR DE CRIMINOSO CONTUMAZ – JUIZ SENTENCIANTE QUE APLICOU CORRETAMENTE O CONCURSO MATERIAL - REPRIMENDA MANTIDA – INOCORRÊNCIA DAS HIPOSTESES ELENCADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 621, DO CPP – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (e-doc. 7).



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 870.730, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 25.11.2024 (e-doc. 9). 



    Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.730/PR, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DESPROVIMENTO. 



    1. Uma vez revelada a habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial, não se pode acolher a tese de continuidade delitiva. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 10).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os crimes foram praticados pelas mesmas circunstâncias”, portanto, “o paciente faz jus a ficção jurídica prevista no artigo 71, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “uma vez preenchidos os requisitos do art. 71, o reconhecimento da continuidade delitiva é direito público subjetivo do condenado” (fl. 7, e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação, aplicando a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 19.2.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 252.463/PR, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, também se pleiteava o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes perpetrados.



    8. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição idêntica, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 252.463. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora